Tribunal: TJMT
Processo: 1019584-37.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1019584-37.2017.8.11.0041
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: ANANIAS RODRIGUES DE SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação por danos morais ajuizada por ANANIAS RODRIGUES DE SOUZA, para declarar inexistente a relação jurídica que ensejou os descontos relativos à cartão de crédito e determinar que o réu promova a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC); condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ) e ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.
O apelante relata que, com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S.A., adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado em leilão oficial realizado em 26/04/2013, cuja operação cumpriu todas as exigências impostas pelo Banco Central do Brasil, a fim de proteger o direito consumerista e dar continuidade às obrigações assumidas pelo Banco Liquidado.
Comenta que o contrato assinado e as faturas apresentadas comprovam a regular contratação, sem a quitação do saldo devedor total; aduz que o apelado utilizou o cartão disponibilizado para realizar saques, compras domésticas e lojistas de forma parcelada; explica que o pagamento mínimo de qualquer cartão não quita a dívida.
Alega que não há que se falar em falha na prestação de serviço, pois agiu de forma transparente e de boa-fé, de modo que deve ser afastada a indenização por dano material, ou na forma simples e afastada a indenização por dano moral, alternativamente, que seja compensado o valor utilizado pelo autor em cartão de crédito; aduz que os juros devem contar desde a citação. Diante dos argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões o apelado argui a preliminar de inadmissibilidade do recurso ante ausência de dialeticidade recursal, ao argumento que o apelante apenas repete a contestação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Decido.
Diante da arguição da preliminar relatada, determinei, nos termos do artigo 9o e 10o do CPC, a intimação do apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.
Em sua manifestação, o apelante rebateu a preliminar e fundamentou:
“Observa-se que o recurso interposto pelo Apelante quais deve a sentença ser reformada demonstrando que o autor possuía conhecimento faturas apresentadas corroboram com as alegações de que o autor sabia que se tratava de um contrato de cartão de crédito, pois, inclusive realizava pagamentos complementares, conforme demonstrado no recurso.
Dito isto, restou demonstrado que todos os fatos foram declinados no pedido de reexame da sentença, possibilitando perfeitamente ao autor apresentar suas contrarrazões refutando suas alegações, o que não fez, preferindo tão somente alegar falha na retórica recursal, o que claramente não ocorreu.”
Pois bem. O autor nega a contratação e disse desconhecer a origem do débito a ele imputado pelo réu, representado pelo desconto em seu benefício no valor de R$ 411,63 (quatrocentos e onze reais e sessenta e três centavos).
Ficou consignado na sentença, que o contrato apresentado pelo banco em sua contestação “está praticamente ilegível, não demonstra a contratação de um cartão de crédito e tampouco a autorização de descontos no benefício previdenciário do autor no valor de R$ 411,63 (quatrocentos e onze reais e sessenta e três centavos).”
De fato, no instrumento apresentado não é possível identificar a contratação de cartão de crédito e de autorização dos descontos no valor indicado. Ainda na sentença, a Magistrada entendeu que o “réu não comprovou a contratação, pelo autor, do serviço referente aos descontos denominados "cartão de crédito", uma vez que somente colacionou em sua defesa cópia de um contrato praticamente ilegível e que não comprova a autorização dos descontos, bem como cópia de faturas, documentos estes que não são aptos a comprovar que o autor contratou cartão de crédito junto à instituição financeira.”
Como se percebe, a Magistrada firmou seu entendimento no sentido de que o apelante não comprovou a contratação do serviço de cartão de crédito, visto que apresentou apenas cópia de um contrato praticamente ilegível. A instituição financeira, ao interpor o presente recurso, poderia combater tal fundamento e até juntar o mesmo contrato, mas com cópia legível.
Necessário para análise do presente recurso, que o apelante justificasse a prova apresentada e juntasse sua cópia legível. Todavia, nas razões recursais, o apelante apenas defende a contratação de seus serviços, de modo que seus argumentos são superficiais e não atacam os fundamentos da sentença. Nesse passo, o Código de Processo Civil dispõe sobre o recurso:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
As razões recursais, afrontam o princípio da dialeticidade (artigo 1.010, II do CPC), portanto, o recurso não deve ser conhecido.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DÁ PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELOS AGRAVANTES PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA QUE NOVA DECISÃO SEJA PROFERIDA – INSURGÊNCIA QUANTO DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ASSOCIADO QUE JÁ É OBJETO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELOS RECORRENTES NAQUELE FEITO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA DIALETICIDADE RECURSAL – AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO (...) 2- O Recurso que não combate os fundamentos da decisão ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese, os Recorrentes não rebatem os fundamentos da decisão prolatada neste processo, mas em feito conexo. (...)” (N.U 0007597-84.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, publicado no DJE 13/08/2020).
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – APELO NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado, não sendo possível o conhecimento do apelo interposto sem pontual contrariedade aos termos da sentença” (N.U 1024747-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 04/08/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida” (Ap 0006338-81.2014.8.11.0045, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, publicado no DJE 28/11/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na impugnação. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso” (Ap 0021878-71.2016.8.11.0055, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 30/10/2018).
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL - QUESTÕES POSTAS NO APELO QUE SE REVELAM COMO RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA E INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO - VEDAÇÃO DA ANÁLISE - APELO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não se conhece de recurso em que as razões se revelam dissociadas da sentença e, inclusive, inovação em sede de recurso” (Ap 25636/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, publicado no DJE 27/04/2018).
Apenas para registrar, a instituição financeira poderia ter juntado cópia legível do contrato antes de prolatada a sentença, já que intimado para especificar as provas, mas se manteve inerte.
Ante o exposto, nos termos dos artigos 932, III e 1.010, II, ambos do CPC), acolho a preliminar e NÃO CONHEÇO, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.
Cuiabá, 09 de junho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora